Tribunal: TJSP
Processo: 2242096-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que rejeitou a liberação de valor penhorado em conta corrente - IRRESIGNAÇÃO DO COEXECUTADO - Penhora que ocorreu sobre valor proveniente de benefício previdenciário do coexecutado, inferior a cinquenta salários-mínimos - Impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC/2015 - Hipóteses excepcionais previstas no §2o do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que rejeitou a liberação de valor penhorado em conta corrente - IRRESIGNAÇÃO DO COEXECUTADO - Penhora que ocorreu sobre valor proveniente de benefício previdenciário do coexecutado, inferior a cinquenta salários-mínimos - Impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC/2015 - Hipóteses excepcionais previstas no §2o do referido artigo que não restaram caracterizadas no presente caso - Mitigação - Análise que deve ser realizada de forma casuística, a fim de impedir o prejuízo ao sustento da devedora e de sua família - Caráter alimentar da verba penhorada evidenciada - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C.STJ - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO, com determinação.